Tribunal: TJES
Processo: 5004815-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004815-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JONAS ROSA DOS REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE
.
CANCELAMENTO D
E
PASSAGENS POR SUSPEITA DE FRAUDE NA COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004815-78.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

REC
ORRI
DOS
:
JONAS ROSA DOS REIS, VANESSA VENUTO BRAGA REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE
.
CANCELAMENTO D
E
PASSAGENS POR SUSPEITA DE FRAUDE NA COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5729084).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5728829), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5728826), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 5.762,44 (cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da parte requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) CONDENAR a ré no pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, para cada autor, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.’’

Trata-se de
ação de restituição de valores com indenização por danos materiais e morais
,
sob o argumento de que os autores

teriam sido impedidos de embarcar em voo por suspeita de fraude na compra realizada em cartão de crédito.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que as passagens foram canceladas unilateralmente, sem
aviso-prévio
.
Também argumenta inexistiram nos autos provas de que o erro foi da administradora de cartão de crédito.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
legalidade da preterição de embarque e ausência de danos morais.

Pois bem.

Em sede recursal, a Recorrente atribui à empresa administradora do cartão de crédito culpa exclusiva pelo cancelamento dos bilhetes adquiridos pelos Recorridos. Ressalta-se, no entanto, que a companhia aérea responde solidária e objetivamente pela falha na prestação dos serviços colocados à disposição do mercado de consumo, razão pela qual a culpa exclusiva de terceiro não pode ser atribuída a quem integra, perante o consumidor, a mesma cadeia de fornecimento.

Ainda, é preciso considerar que os bilhetes – corrigidos e, inicialmente, confirmados pela própria Recorrente (Id. 5728803) – foram, posteriormente, cancelados sem prévia comunicação aos passageiros, que apenas tomaram conhecimento do fato no momento do embarque.

Ora, se havia alguma suspeita de fraude, a Recorrente deveria solucionar a questão antes da data agendada para o embarque, evitando romper com a legítima expectativa dos Recorridos de entrarem na aeronave na data e horários contratados.

Desse modo,
a
Recorrente
não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pel
os

Recorridos
, nos termos do art. 373, II do CPC/201
5.

O
s fatos narrados, a toda evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e acarretam danos
materiais e
morais a fundamentar a condenação à indenização
, uma vez que a ausência de notificação prévia do cancelamento das passagens aéreas frustrou inesperadamente os planos de viagem dos Recorrentes, gerou constrangimento e os levou a comprar novas passagens, de última hora, com valores muito superiores aos pagos anteriormente (Ids. 5728806 e 5728807).

Quanto à determinação do
quantum
da indenização por dano moral
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)